Tribunal: TJDFT
Processo: 0004137-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004137-03.2017.8.07.0020 RECORRENTES: BRUNO DE CASTRO GARCIA ORTIZ, HELIO GARCIA ORTIZ, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA MATIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 1. PRELIMINARES: 1.1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. CERTAMES PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAIS. CEBRASPE. PRELIMINAR AFASTADA. 1.2 NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS E IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. 1.3 NULIDADE POR DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DA AÇÃO PENAL. NATUREZA INQUISITIVA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. NULIDADE AFASTADA. 1.4 EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. DIVISÃO DE TAREFAS. PRÁTICA DE CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. CRIME DE FRAUDE EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. CRIME FORMAL. INDEPENDE DA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO AOS PARTICIPANTES DA FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCUAS DO CRIME. REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO. PROCEDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIDO. REGIME DOMICILIAR. GUARDA UNILATERAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. ART. 2o, § 6o, LEI 12.850/2013. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PROCEDENTE. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PARA PEDIDO DE MEAÇAO. CONJUGE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPDFT. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA. 1. A Justiça Comum Distrital é competente para processamento e julgamento da presente demanda, tendo em vista que os delitos narrados na denúncia foram praticados exclusivamente em desfavor de instituições do Distrito Federal, quais sejam Terracap e Corpo de Bombeiros Militar do DF, de modo que não houve violação direta e imediata a bens, serviços ou interesses da União e nem mesmo de entidades da administração indireta. Afastada a preliminar de incompetência. 2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, quando entender que a certeza a respeito da autoria ou da materialidade pode ser alcançada por outros meios, segundo dispõe o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. 4. O inquérito policial é mera peça informativa, produzido sem observância do contraditório. Eventual nulidade do IP não contamina a ação penal superveniente. A Súmula Vinculante n. 14 dispõe que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 5. Comprovado que os agentes compunham uma organização criminosa dedicada à pratica de crimes de fraude em certamos de interesse público e falsificação de documentos públicos, deve ser mantida a condenação criminal dos réus, por infringirem o artigo 2o da Lei 12.850/13. 6. O crime de organização criminosa é classificado como crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de infrações penais. Sua consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na organização criminosa. O agente é punido simplesmente por figurar como integrante do grupo. 7. O delito de fraude em certames de interesse público é classificado como crime formal, que se consuma com a prática da conduta legalmente descrita, independentemente da superveniência do resultado naturalístico, consubstanciado na obtenção do benefício pleiteado pelos fraudados ou no comprometimento da higidez do certame público. 8. A conduta do recorrente, o qual participava das negociações juntamente com outro corréu, bem como aliciava "pilotos" para a realização da provas, mostrou-se altamente relevante para o desfecho pretendido, não havendo falar em participação de menor importância. 9. Não há que se falar em reconhecimento da colaboração premiada se as declarações do recorrente não tiveram o condão de efetivamente auxiliar a investigação e o processo criminal. 10. Correta a valoração negativa da culpabilidade dos agentes, no crime de organização criminosa com a finalidade de fraudes certames de interesses público, pois tal circunstância compromete a credibilidade das instituições públicas, bem como ofende a previsão constitucional que exige a aprovação prévia em concursos públicos para ingresso no serviço público (art. 37, II, CF). 11. O fato de o réu ocupar o cargo de Oficial de Justiça leva à maior censurabilidade de sua conduta e extrapola o tipo penal dos crimes de organização criminosa e de fraudes em certames de interesse público, pelo que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 12. O vetor consequências do crime deve ser analisado de forma negativa tendo em vista que a organização criminosa praticou o crime de falsificação de documento público, fornecendo um certificado que conferia o título de especialista em "UTI Urgência e Emergência" e que habilitava a candidata a exercer suas funções na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário da UNB. 13. De acordo com o art. 33, § 3o, do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 14. Em atendimento à nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do HC n. 126.292/SP, após a confirmação da sentença condenatória pelo tribunal de segunda instância, quando se encerra a apreciação dos fatos e provas, é possível o início do cumprimento da pena. Ou seja, encerrados os recursos ordinários, incluindo eventuais embargos de declaração/infringentes, é possível a prisão, ainda que esteja pendente o julgamento de um extraordinário. 15. Considerando que os acusados praticaram condutas que agrediram, de modo injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva, deve ser mantida a condenação dos réus, de forma solidária, pelos danos morais coletivos. 16. Deve ser indeferido o pedido de decretação da prisão domiciliar em favor do réu, pois as circunstâncias narradas pela Defesa não se subsumem à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 143.641, o qual determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. 17. Observado que a documentação juntada aos autos é insuficiente para aferir a origem lícita do automóvel, o indeferimento do requerimento de restituição do bem é medida que se impõe. 18. "O réu não tem legitimidade para postular a restituição de automóvel apreendido nos autos e cujo perdimento foi declarado em favor da União. Como ele indicou a esposa como titular do domínio, a esta competia postular a restituição, comprovando a posse de boa fé". (Acórdão n.934729, 20150110305866APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 132). 19. Apelações criminais conhecidas. Apelos da Defesa não providos. Recurso ministerial provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o não deferimento do acesso ao inquérito policial demonstra ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ademais, aduz que a ausência do acusado na audiência de instrução para oitiva dos depoimentos não é motivo idôneo para relativizar a garantia, configurando-se nulidade insanável; b) artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo seu direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de comprovação da autoria e da materialidade do fato, além de serem pessoas íntegras, com bons antecedentes, endereço fixo, e que jamais responderam a qualquer processo crime; c) artigos 5o, inciso LXII, da Constituição Federal e 306, §1o, do Código de Processo Penal, alegando que a manutenção da prisão preventiva deve ser afastada por questão de ilegalidade, tendo em vista o excesso de prazo, considerando a data da prisão preventiva e a demora do término do inquérito e do oferecimento da denúncia; d) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pleiteando a manutenção da sentença e do cargo público de Bruno de Castro Garcia Ortiz, o primeiro recorrente, em razão de não haver no processo probatório nenhum documento que apresentasse qualquer conduta ilícita por parte do apenado. Sem indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados, asseveram, ainda, que não houve fraudes nos concursos, e não restou configurado o crime de organização criminosa, bem sustentam que não foi analisada a alegação de incompetência territorial do juízo estadual, devendo a demanda ser encaminhada para a Justiça Federal. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça, argumentando que deve ser afastada a fixação de danos morais coletivos em sede criminal, pois não restou comprovado o efetivo êxito na fraude de concursos por parte deles. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR, OAB/DF 53.517. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos LV, LVII, LXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “passaram-se quase 90 (noventa) dias da data da primeira intimação até a apresentação efetiva das razões recursais. Dito isso, verifica-se que a Defesa se insurge contra o excesso de prazo na tramitação da presente ação criminal, sem observar que ela mesma dá causa à lentidão da marcha processual, quando deixa transcorrer um longo prazo sem cumprir sua obrigação processual. Dessa forma, não prospera o argumento de excesso de prazo sustentado pela Defesa” (ID 14043611), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o inconformismo dos recorrentes quanto às demais teses de que não houve fraudes nos concursos, não restou configurado o crime de organização criminosa, sobre a alegada incompetência territorial do juízo estadual, bem como no tocante ao dissenso jurisprudencial indicado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria lograr êxito quanto à divergência apontada com base em paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado HÉLIO GARCIA ORTIZ JÚNIOR, OAB/DF 53.517. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025